Tribunal: TJBA
Processo: 8188010-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8188010-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: CATARINA BARRETTO DE ARAUJO ROSIER

Advogado(s)
:
CAMILA PAES PENNA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA RÉ/APELANTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS E CUSTAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA NO DISPOSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, embora tenha deferido o benefício da gratuidade de justiça à parte ré, ora Apelante, condenou-a ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais sem determinar a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em aparente contradição com o benefício concedido.

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se a analisar a existência de contradição interna na sentença recorrida, especificamente entre a fundamentação que concede a gratuidade de justiça à Apelante e o dispositivo que impõe condenação sucumbencial de exigibilidade imediata, e, em caso afirmativo, a necessidade de reformar o julgado para aplicar a suspensão de exigibilidade prevista em lei.

III. Razões de decidir:
O benefício da gratuidade de justiça, uma vez deferido, abrange os honorários advocatícios e as custas processuais, conforme expressamente previsto no art. 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

O art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, estabelece que, em caso de sucumbência do beneficiário, as obrigações decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, somente podendo ser executadas se o credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, na fundamentação da sentença, deferiu o benefício da gratuidade de justiça à Apelante, reconhecendo sua condição de instituição sem fins lucrativos que presta serviços a pessoas idosas, em conformidade com o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Contudo, ao proferir o dispositivo, o juízo condenou a Apelante ao pagamento de honorários e custas sem fazer qualquer menção à suspensão da exigibilidade, gerando uma contradição que deveria ter sido sanada em sede de embargos de declaração, mas que, diante da rejeição destes, justifica a interposição do presente apelo.

A correção do julgado é medida que se impõe para adequar o dispositivo da sentença à fundamentação e à legislação processual, garantindo a plena eficácia do benefício da gratuidade de justiça concedido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas à Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8188010-97.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como apelada CATARINA BARRETTO DE ARAUJO ROSIER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA